Tribunal: TJDFT
Processo: 0737294-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Vistos, etc. Ao ID. no 51169228 e no 51372800, o Agravante noticia que foi convocado para o curso de formação do concurso púbico e requer a desistência do presente Agravo de Instrumento. Homologo a desistência do recurso para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Baixas de estilo. Intime-se. Brasília, 26 de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator